Tribunal: TJPA
Processo: 0848997-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848997-81.2023.8.14.0301

APELANTE: LUMA GRELLO REGO

APELADO: POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MULTA POR RESCISÃO UNILATERAL. CONFLITO DE INTERESSES EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DE JUSTO MOTIVO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação contra sentença que rejeitou embargos à execução fundados em contrato de honorários advocatícios. A agravante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial da execução, inexigibilidade do título e abusividade da cláusula penal por rescisão unilateral do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas orais; (II) se a petição inicial da execução é inepta; (III) se é exigível a cláusula penal prevista em contrato de honorários advocatícios, diante da existência de justo motivo para a rescisão contratual motivada por quebra de confiança e conflito de interesses do advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de provas orais encontra amparo no art. 370 do CPC, sendo suficientes os documentos para formação do convencimento. 4. A petição inicial delineou de forma clara a obrigação exequenda, não configurando inépcia. 5. A cláusula penal por rescisão unilateral não se aplica quando configurado justo motivo imputável ao advogado, que ajuizou ação contra empresa do grupo familiar da cliente, comprometendo a confiança recíproca essencial à relação advocatícia. 6. Nos termos do art. 682, I, do Código Civil e do art. 15, §6º, da Lei 8.906/94 (EOAB), o cliente tem direito potestativo de revogar o mandato, sem penalidade, diante de quebra de fidúcia. 7. Remanescem exigíveis os honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação formal do mandato, nos termos do art. 784, XII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
A cláusula penal por rescisão unilateral do contrato de honorários advocatícios
não é exigível quando configurado justo motivo decorrente de quebra de confiança e conflito de interesses imputáveis ao advogado
. É devida a contraprestação proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a formal revogação do mandato.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 784, XII; CC, art. 682, I; Lei 8.906/94 (EOAB), arts. 15, §6º, e 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N°0848997-81.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: LUMA GRELLO REGO

AGRAVADA: POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO ADVOCACIA

DECISÃO AGRAVADA: ID 24485654

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
- Id.25060186, interposto por LUMA GRELLO REGO, face a decisão de minha relatoria - Id.24485654, a qual
negou provimento
ao recurso de Apelação interposto contra a sentença que
rejeitou
os
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA.

Em suas
razões de Agravo Interno
, a agravante/executada, alega, como preliminares, a necessidade de revisão decisão agravada, para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas orais e a inépcia da inicial da execução.

Aduz a inexigibilidade dos valores cobrados por falta de comprovação da contraprestação dos serviços advocatícios, impactando a liquidez e exigibilidade do título executivo.

Suscita a abusividade da cláusula penal de aviso prévio, que impõe multa em caso de rescisão contratual unilateral, aduzindo a ocorrência de justo motivo superveniente, qual seja, o ajuizamento de ação judicial pelo próprio Agravado contra uma empresa pertencente ao seu núcleo familiar (Grupo Econômico Familiar), gerando um inaceitável conflito de interesses e a inevitável quebra da confiança que rege a relação

Requer, assim, a reconsideração da decisão para afastar a incidência da cláusula penal, reconhecendo que a rescisão foi motivada por fato imputável à conduta ética e profissional do escritório.

Conclui, solicitando que seja totalmente provido o Agravo Interno pela Seção de Direito Privado, para reformar a decisão agravada, de modo a dar provimento ao recurso de Apelação, haja vista a demonstração de todos os requisitos presentes no art. 966, inciso VII do CPC

Intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do
AGRAVO INTERNO
eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Inicialmente, afasto as alegações de cerceamento de defesa, pois restou demonstrado nos autos que as provas documentais juntadas foram suficientes para formar o convencimento judicial, e o indeferimento de provas orais encontra amparo no artigo 370 do Código de Processo Civil, não se revelando indispensáveis para resolução da controvérsia.

Quanto à inépcia da petição inicial, verifico que a peça inaugural delineou de forma clara e precisa a relação jurídica e a obrigação decorrente do contrato de honorários, não havendo prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa pela parte recorrente.

Em relação a cláusula penal de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, entendo como efetivamente válida. Contudo, a decisão agravada, de fato não analisou a situação da quebra da confiança e o consequente direito à rescisão em razão do ajuizamento de ação judicial pelo escritório agravado contra uma das empresas pertencentes ao núcleo familiar da agravante.

Tal conduta, inequivocamente, configura um conflito de interesses superveniente e uma quebra ética do dever de lealdade, elementos essenciais que regem a relação entre advogado e cliente.

Não se trata de expressar juízo de valor quanto aos motivos que levaram o agravado a ingressar em juízo contra empresa da família da agravante, mas sim, reconhecer o manifesto conflito de interesse que surge a partir deste momento.

A confiança recíproca é a base do contrato de mandato e, por extensão, do contrato de honorários advocatícios. Uma vez comprometida essa confiança por ato imputável ao próprio mandatário, surge para o mandante o direito potestativo de revogar o mandato, nos termos do Art. 682, inciso I, do Código Civil, e do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), sem que lhe possa ser imposta qualquer penalidade por tal ato.

Aliás, o Estatuto da OAB, em seu art. 15, §6º, expressamente, dispõe:

“Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral:

(...)

§ 6º Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos.”

Nesse sentido,
reconheço que a parte agravante possuía justo motivo para rescindir o contrato de prestação de serviços advocatícios a partir do momento em que o agravado ingressou com a ação contra a empresa de sua família
. Este ato da banca advocatícia é o fato gerador do direito à rescisão sem ônus para a cliente,
afastando, portanto, a aplicação de multa contratual por rescisão imotivada
.

Nesse sentido, o entendimento se alinha ao precedente do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDATO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR. 1. Embargos à execução opostos em 15/05/2018. Autos conclusos para esta Relatora em 30/07/2020. Julgamento sob a égide do CPC/15.(...) 5. Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB). 6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
”.
(REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

Enfatizo que o contrato de honorários advocatícios, nos termos do artigo 784, inciso XII, do CPC e do artigo 24 da Lei nº 8.906/94, constitui título executivo extrajudicial desde que cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, devidamente demonstrados pelas notas fiscais, recibos e demais documentos constantes dos autos.

Embora o justo motivo para a rescisão tenha se configurado com o ato da banca, a extinção formal do contrato de mandato e, consequentemente, do contrato de honorários (que é acessório e instrumental ao mandato), considera-se efetivada no momento em que a vontade do cliente é formalizada.

No presente caso, a rescisão ocorreu, de fato, com a notificação em novembro, data em que o contrato foi formalmente extinto.

Assim, a
contraprestação pelos serviços advocatícios é devida até a data da efetiva notificação da revogação do mandato
. Os serviços prestados pelo agravado até novembro/22, período em que o contrato esteve em vigor e a confiança ainda não havia sido formalmente rompida pela manifestação da vontade da cliente, devem ser remunerados proporcionalmente.

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo interno
, para reconhecer o justo motivo para a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte da agravante,
afastando a aplicação de qualquer multa contratual por rescisão
, mantendo a cobrança da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados pelo agravado, até a data da notificação formal da revogação do mandato pela agravante, ocorrida no dia 08/11/2022.

Assim é o meu voto.

Belém, 27/11/2025